Tribunal: CARF
Processo: 13304.720125/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13304.720125/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.900 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2023
Recorrente
GILVAN MELO MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO DE IRRF.
Pode-se deduzir o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base
de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo
Pinheiro, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações),
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, fls. 16/19, lavrada em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2014, Ano-Calendário de 2013,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13304.720125/2015-71
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13304.720125/2015-71

tendo sido apurado Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 5.469,57, a ser
acrescido de juros e multa.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foi apurada
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 12.226,24
referente à fonte pagadora Município de Buriti dos Montes, CNPJ 41.522.251/0001-13.

Cientificado em 06/05/2015, fl. 20, o contribuinte apresentou impugnação em
02/06/2015, fls. 02/03, alegando que o valor contestado se refere ao imposto de renda na
fonte informado no comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e os
rendimentos correspondentes foram devidamente oferecidos à tributação na declaração
de ajuste anual.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 29/11/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda declarados estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

No tocante à compensação do IRRF, cabe transcrever o disposto no artigo 12, inciso V,
da Lei no 9.250/95, no qual se fundamentou o presente lançamento:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
No presente caso, o notificado apresentou, na fase que antecedeu o lançamento, o
comprovante de rendimentos, emitido pela fonte pagadora, que não foi aceito pela
fiscalização, pois não apresentou documentação comprobatória dos valores
efetivamente recebidos a título de remuneração, sem vínculo empregatício.
Na impugnação, o contribuinte limitou-se a apresentar novamente o Comprovante de
Rendimentos, fls. 04/05.
Nota-se que o informe de rendimento é um documento que faz prova relativa dos
valores nele registrados, pois pode ser modificado.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13304.720125/2015-71

Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a imputação da irregularidade, na forma do art. 36 da Lei 9.784/99, abaixo
reproduzido:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Assim, entende-se que o elemento juntado na defesa não é suficiente para afastar a
infração.
Ao recurso voluntário, o contribuinte anexou farta documentação comprobatória
dos serviços prestados à Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, inclusive holerites, motivo
pelo qual o lançamento não deve prosperar.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 194
DF CARF MF
Original